Tribunal: TJDFT
Processo: 0735563-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735563-08.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS SILVA LIMA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. AJUIZAMENTO EM FORO SEM LIAME FÁTICO OU JURÍDICO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF para uma das Varas Cíveis da Comarca de Araguari/MG, nos autos de ação indenizatória movida contra o Banco do Brasil S.A., em que se pleiteia a exibição de documentos relativos à conta vinculada ao PASEP e à reparação por danos material e moral. 2. A decisão agravada baseou-se na ausência de liame fático ou jurídico entre o foro de Brasília/DF e os fatos narrados, em conformidade com as regras previstas no art. 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia recursal consiste em determinar se a competência territorial, na hipótese de ações contra pessoa jurídica, pode ser fixada no foro da sede da instituição financeira ou se deve prevalecer o foro do domicílio do autor ou do local do negócio jurídico. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Súmula 33 do STJ dispõe que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Contudo, o § 5o do art. 63 do CPC, incluído pela Lei 14.879/2024, prevê a possibilidade de controle judicial em casos de prática abusiva na escolha do foro. 5. No caso, a escolha do foro de Brasília/DF não encontra respaldo nos critérios do art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, sendo aplicável o art. 53, inciso III, alínea “b”, que estabelece a competência do local onde se situa a agência responsável pelo negócio jurídico discutido. 6. A decisão agravada observou os princípios do Juízo natural e da racionalidade no exercício da jurisdição, destacando a ausência de vínculo entre o foro escolhido e os elementos do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A escolha de foro sem liame fático ou jurídico com os fatos narrados na inicial caracteriza prática abusiva e autoriza a declinação de competência de ofício, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: Súmula 33 do STJ; CF/1988 art. 5o, incisos XXXVII e LIII; CPC arts 53, inciso III, alíneas “a” e "b", 63, § 3o e 5o e 1.015; CC art 75, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935421, 0732273-82.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024; Acórdão 1889650, 0717144-37.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 23/07/2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, afirmando deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 46, 53, inciso III, alíneas “a” e “b”, 64 e 65, ambos do Código de Processo Civil, 101 do Código de Defesa do Consumidor, e enunciado 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sustentando ser indevido o declínio de ofício da competência, porquanto relativa. Defende que o foro da distribuição de origem é competente para o processamento e julgamento da ação, ao argumento de ser o domicílio da pessoa jurídica recorrida, sendo a escolha uma faculdade do consumidor. No aspecto, colaciona ementas de julgados desta Corte de Justiça para demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigo 63, §5o, do CPC, defendendo a inaplicabilidade da Lei 4.879/2024, uma vez que referida legislação diz respeito ao foro de eleição, o que não é discutido nos autos. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, o recorrido requer que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob o n° 29.190 (ID 76874808). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 46, 53, inciso III, alíneas “a” e “b”, 64 e 65, ambos do CPC, e 101 do CDC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 76874808. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025